Tribunal: TJBA
Processo: 0093938-66.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093938-66.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ELIAS COSTA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, ANA CAROLINA SARAIVA BARTOLOMEU MATIAS, JOSE DE LIMA COUTO NETO, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. AVAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REPACTUAÇÃO DE SALDO DEVEDOR, PRAZO PARA PAGAMENTO, COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA E DESIGNAÇÃO DE NOVOS AVALISTAS. PRESENÇA DE
ANIMUS NOVANDI
. EXTINÇÃO DA GARANTIA ORIGINÁRIA PACTUADA QUE OBRIGAVA OS APELANTES. FORMULADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO BANCO CREDOR, COM RELAÇÃO AOS APELANTES, EM RESPECTIVA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NA NEGATIVAÇÃO DOS APELANTES COM BASE NO CONTRATO ORIGINÁRIO. DEVER DE BAIXA DA ANOTAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0093938-66.2002.8.05.0001
, em que é apelante
MARCOS ELIAS COSTA DE OLIVEIRA e OUTROS
e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente